Tribunal: TJMT
Processo: 1036873-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036873-36.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA DE OLIVEIRA PAULA - CPF: 800.022.691-04 (AGRAVANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 00.556.603/0001-74 (AGRAVADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação de revisão contratual cumulada com danos morais, mantendo a sentença de improcedência proferida pela 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, referente ao Contrato de Abertura de Linha de Crédito no 503751-4, Série 2022, garantido por alienação fiduciária do imóvel matriculado sob no 17.814.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados (1,35% ao mês) caracterizam abusividade passível de revisão judicial; (ii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros expressamente pactuada no contrato celebrado após a Medida Provisória no 1.963-17/2000; (iii) analisar se a impenhorabilidade do bem de família pode ser invocada quando o imóvel foi voluntariamente oferecido em garantia por alienação fiduciária; e (iv) examinar a configuração de danos morais decorrentes da relação contratual estabelecida.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios de 1,35% ao mês (18,67% ao ano) mostra-se inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para dezembro de 2023 (aproximadamente 4,72% ao mês), não configurando abusividade passível de revisão judicial, especialmente considerando que a agravante não demonstrou a alegada discrepância entre a taxa contratada e os parâmetros de mercado.

4. A capitalização mensal de juros encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 973.827/RS - Temas 246 e 247), sendo válida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, como ocorreu no caso concreto através do Quadro Resumo do contrato.

5. A proteção do bem de família prevista na Lei no 8.009/90 não impede sua disposição voluntária pelo proprietário, sendo inoponível a impenhorabilidade quando o imóvel foi oferecido espontaneamente em garantia por alienação fiduciária, conforme previsto no art. 3o, inciso V, da referida lei.

6. Inexiste configuração de danos morais, uma vez que não restou demonstrada conduta ilícita por parte da instituição financeira, tratando-se de mero dissabor decorrente de relação contratual sem violação aos direitos da personalidade da contratante.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura abusividade passível de revisão judicial. 2. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. 3. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível quando o imóvel foi voluntariamente oferecido em garantia por alienação fiduciária. 4. Meros dissabores decorrentes de relação contratual não configuram danos morais indenizáveis."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.009/90, art. 3o, V; CPC, arts. 85, § 11o, e 98, § 3o; CDC, art. 54; MP no 1.963-17/2000; Lei no 9.514/1997, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.061.530/RS (Temas 24, 25, 26, 27 e 28), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção; STJ, REsp no 973.827/RS (Temas 246 e 247), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção; STJ, REsp no 1.560.562/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi; STF, Súmula Vinculante no 7; STJ, Súmula no 382.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
PATRICIA DE OLIVEIRA PAULA
contra a decisão monocrática de minha lavra (id. 333100364), proferida nos autos da
Apelação Cível
em epígrafe, que
negou provimento
ao recurso de apelação manejado pela ora agravante, mantendo incólume a sentença de improcedência prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, no bojo da
Ação de Revisão Contratual c/c Danos Morais e Pedido Liminar
.

Alega a recorrente, em suas razões recursais (id. 341400876), que a decisão monocrática merece reforma, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Colegiado. Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida se equivocou ao não reconhecer a flagrante abusividade e a onerosidade excessiva do contrato de abertura de crédito no 0001/2022. Aduz que o contrato impõe à Agravante o pagamento de R$ 408.000,00 para quitação de um empréstimo de R$ 90.000,00, revelando uma carga financeira absolutamente desproporcional, caracterizando prática de usura e anatocismo, vedados pelo ordenamento jurídico pátrio.

Para reforçar sua alegação, argumenta que firmou a avença em estado de extrema vulnerabilidade, acometida por grave doença autoimune (Espondilite Anquilosante), o que mitigaria a autonomia da vontade frente à função social do contrato e à boa-fé objetiva. Insurge-se, veementemente, contra a validação da cláusula de alienação fiduciária recaída sobre seu único imóvel residencial. Defende a tese de que
"o bem de família, por sua natureza, é absolutamente impenhorável, e a sua proteção é de ordem pública, não podendo ser renunciada nem afastada por vontade contratual"
, invocando a proteção da Lei no 8.009/90 e a dignidade da pessoa humana. Sustenta ainda que a abusividade dos encargos no período de normalidade deve ensejar a descaracterização da mora e o afastamento dos atos constritivos de consolidação da propriedade. Por fim, requer que
"seja recebido e provido o presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão de ID 333100364"
, a fim de dar provimento à apelação para revisar o contrato (limitando juros à média de mercado e ajustando parcelas para R$ 850,00), anular a alienação fiduciária sobre o bem de família e condenar o banco agravado ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Em contrarrazões ao agravo interno, o agravado
BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S/A
alegou (id. 344534365), preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (violação ao princípio da dialeticidade, art. 1.021, §1o, do CPC). Sustenta que
"o agravo interno não enfrenta de forma específica e concreta os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir os mesmos argumentos já analisados"
. Em reforço, argumenta no mérito que a decisão monocrática foi acertada, pois a revisão contratual exige demonstração cabal de abusividade, inexistente no caso, onde os juros foram pré-fixados e aceitos. Defende a legalidade da capitalização de juros (art. 5o, III, da Lei 9.514/97) e reitera a inaplicabilidade da proteção do bem de família em alienação fiduciária, citando que
"não se pode opor ao credor a alegação de bem de família"
quando houve renúncia à propriedade resolúvel em garantia. Por fim, requer que seja negado provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
PATRICIA DE OLIVEIRA PAULA
contra a decisão monocrática de minha lavra (id. 333100364), proferida nos autos da
Apelação Cível
em epígrafe, que
negou provimento
ao recurso de apelação manejado pela ora agravante, mantendo incólume a sentença de improcedência prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, no bojo da
Ação de Revisão Contratual c/c Danos Morais e Pedido Liminar
.

Inicialmente, impõe-se a análise da
preliminar suscitada pelo Banco
agravado em suas contrarrazões, concernente à suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal. Em que pese a argumentação da instituição financeira de que a recorrente apenas reiterou os termos da apelação, uma análise detida das razões do agravo interno revela que a parte autora buscou, ainda que mediante repetição de teses, confrontar os fundamentos adotados na decisão monocrática, especificamente quanto à aplicação dos precedentes sobre alienação fiduciária e taxas de juros.

A jurisprudência pátria, guiada pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, orienta que a repetição dos argumentos, por si só, não obsta o conhecimento do recurso, desde que seja possível extrair a irresignação com os fundamentos da decisão atacada. Supera-se, portanto, a preliminar, conhecendo-se do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

No mérito,
a controvérsia central reside na validade das cláusulas do Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de imóvel, envolvendo alegações de onerosidade excessiva, vício de consentimento por vulnerabilidade de saúde e a impenhorabilidade do bem de família.

Em síntese, a autora alega na inicial, que celebrou contrato de empréstimo junto à instituição financeira demandada, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), quantia esta destinada à realização de reformas em sua residência. Para garantia da obrigação, vinculou em alienação fiduciária o imóvel de sua propriedade, registrado sob a matrícula no 17.814.

Relata que, conforme avençado, o débito seria quitado em 240 (duzentas e quarenta) parcelas mensais de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) cada, perfazendo o montante final de R$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais). Entretanto, em razão de sua fragilidade econômica e limitações financeiras, conseguiu adimplir apenas 21 (vinte e uma) parcelas, encontrando-se impossibilitada de dar continuidade ao pagamento das demais.

Nesse momento processual de reanalise de decisão monocrática, cumpre destacar que, nos termos do Tema n. 1306/STJ (REsp 2.148.059-MA), a técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas. O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Ao analisar os fundamentos do agravo, verifico que a agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, razão pela qual
mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Conforme alinhado na decisão monocrática, constata-se que a sentença de primeiro grau analisou com precisão todas as questões suscitadas pela parte autora, ora apelante, apresentando fundamentação clara e coerente para a improcedência dos pedidos.

Sobre à abusividade dos juros remuneratórios,
o magistrado sentenciante assim se manifestou:

"(...)19. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo REsp n. 1061530/RS, restou pacificado que a estipulação de juros remuneratórios em contratos bancários, ainda que em patamares superiores a 12% (doze por cento) ao ano, não se caracteriza por si só como abusiva. Tal orientação visa conferir segurança jurídica às relações contratuais, considerando a liberdade das instituições financeiras na estipulação de suas taxas, desde que observados parâmetros de razoabilidade e a regulação exercida pelo Banco Central do Brasil.

20. A propósito, cumpre destacar que a tese de limitação da taxa de juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano já se encontra há muito tempo superada, seja pela edição da Súmula Vinculante n. 7, seja pela cristalização do entendimento exposto na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

21. Não obstante, embora não se admita a limitação dos juros ao referido índice, o próprio STJ tem assentado que os juros remuneratórios devem encontrar respaldo na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sob pena de caracterizar-se onerosidade excessiva em desfavor do consumidor. Ou seja, o exame de eventual abusividade não se pauta em um teto previamente estipulado, mas sim na comparação com as condições médias praticadas no mercado para operações da mesma natureza e no mesmo período.

22. No caso em apreço, verifica-se que a autora formulou pedido de limitação dos juros remuneratórios ao patamar da taxa média de mercado, contudo deixou de apresentar nos autos qualquer elemento probatório que demonstrasse, de forma objetiva, qual seria a taxa efetivamente praticada no período em questão, tampouco se os juros contratados estariam de fato em descompasso relevante com o padrão de mercado.

23. Em verdade, caberia à autora o ônus de trazer aos autos os documentos ou relatórios emitidos pelo Banco Central capazes de evidenciar a discrepância alegada, a fim de viabilizar o cotejo entre a taxa contratada e a média praticada no mercado. A ausência dessa prova essencial esvazia o argumento de abusividade, tornando-o mera alegação destituída de suporte fático."

Com efeito, o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo
necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado
".

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas no 24, 25 e 26, objeto do REsp no 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema no 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula
596
/STF."

"
Tema no 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema no 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3o do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante no 7,
estabelece que “a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 27
).

No caso em apreço, verifica-se que, o contrato de Abertura de Linha de Crédito e Outras Avenças no 503751-4, Série 2022, celebrado entre a autora e o Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S/A (Id. (Id.

328200466)), garantido por
alienação fiduciária do imóvel matriculado sob no 17.814,
estabelece que os juros remuneratórios
serão fixados nos Instrumentos Derivados vinculados à utilização da linha de crédito
, podendo variar dentro do intervalo estipulado no Quadro Resumo (0,60% a.m. a 2,99% a.m.), com capitalização mensal, a serem definidos conforme a efetiva utilização da linha de crédito.

Em sua contestação (Id.

328200475), o Banco Apelado juntou aos autos quatro instrumentos derivados do contrato acima especificado:

1)

Instrumento
Derivado no 0001/2022
(Id. 328200484), no valor de R$ R$ 91.406,16 (noventa e um mil, quatrocentos e seis reais e dezesseis centavos), em 240 meses,
com juros remuneratórios de 1,30% ao mês
, com parcelas de R$ 1.691,41(um mil e seiscentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos);

2)

Instrumento
Derivado no 0002/2023 (Id. 328200485)
, no valor de R$ 1.510,14 (mil e quinhentos e dez reais e quatorze centavos), para liquidação de fatura do Baricard, em 36 meses,
com juros remuneratórios de 1,99% ao mês
, com parcelas R$ 59,64 (cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos);

3)

Instrumento
Derivado no 0003/2023 (Id. 328200487),
no valor de

R$ 2.345,84 (Dois mil e trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), para liquidação de fatura do Baricard com vencimento em 10/06/2023, em 36 meses,
com juros remuneratórios de 1,99% ao mês
, com parcelas R$ 113,29 (Cento e treze reais e vinte e nove centavos);

4)

Instrumento
Derivado no 0004/2023 (Id. 328200488),

no valor de R$ 102.944,22 (Cento e dois mil e novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), destinado a
quitação
do Interveniente Quitante
Instrumento Derivado no 0001/2022, 0002/2023 e 0003/2023
do Contrato de Abertura de Linha de Crédito e Outras Avenças 503751-4, Série 2022, em 240 meses,
com juros remuneratórios de 1,35% ao mês,
com parcelas de R$ 1.554,74 (Um mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), base de cálculo 18/12/2023, primeiro vencimento em 20/02/2024 e último vencimento em 20/01/2044.

Ocorre que a agravante se limitou a
alegar genericamente que os juros contratados são abusivos,
sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório que demonstrasse a discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado para operações semelhantes no mesmo período, notadamente quando em sua inicial e em sua impugnação menciona tão somente o
Instrumento
Derivado no 0001/2022,
quando o contrato vigente é o

Instrumento
Derivado no 0004/2023 (Id. 328200488),

no valor de R$ 102.944,22 (Cento e dois mil e novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), destinado a
quitação
dos anteriores (Instrumento Derivado no 0001/2022, 0002/2023 e 0003/2023).

Para fins comparativos com o mercado, no mês de dezembro de 2023, período coincidente com a data aproximada da última contratação — data de
18/12/2023
— a
taxa média mensal divulgada pelo BACEN foi de aprox. 4,72% ao mês.
Como a taxa contratada foi de 1,35% ao mês e 18,67% ao ano, não se verifica, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado. Nesse contexto, o fato de a taxa contratada ser inferior à média não caracteriza, a abusividade capaz de justificar a intervenção judicial no contrato.

Certo é, que o
s juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade, apresentam, apenas, um dos fatores que compõe o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito tais como tributo (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos. Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, como é o caso dos autos, tendo estes observados o limite do CET informado na contratação.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

Ademais, como bem pontuou o magistrado sentenciante, a mera alegação de que o valor total a ser pago ao final do contrato (R$ 408.000,00) representa aproximadamente 4,5 vezes o valor emprestado (R$ 90.000,00) não é suficiente para caracterizar abusividade, especialmente considerando o longo prazo de financiamento (240 meses) e o sistema de amortização adotado (Tabela SAC/Price), que prevê a redução gradual do valor das prestações ao longo do tempo.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada. Como não restou demonstrada, de forma cabal, a exorbitância da taxa, tampouco sua inadequação frente às práticas do mercado de crédito,
não merece reparo a sentença neste ponto.

Quanto à capitalização de juros,
e
sta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais, por ocasião do julgamento do
REsp no 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ademais, a questão dos juros acumulados em periodicidade inferior a doze meses já foi objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, dando origem aos Temas no 246 e 247 do STJ, tendo sido fixadas as seguintes teses:

Tema 246:"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Tema 247:"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Nesse contexto, embora a agravante não tenha formulado pedido específico sobre a capitalização de juros, o tema foi abordado na sentença e nas contrarrazões do banco agravado, sendo relevante destacar que a capitalização mensal de juros é expressamente permitida pela Lei no 9.514/1997, que rege o Sistema Financeiro Imobiliário, em seu art. 5o, III, além de estar claramente prevista no Item 4.9 do Quadro Resumo do Contrato de Abertura de Linha de Crédito firmado entre as partes.

Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO
- APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - TABELA PRICE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE
. - Aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3o § 2o do referido diploma legal. -
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. - Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a correção monetária ao saldo devedor e as prestações
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020) – grifo nosso”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2o DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 3 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).
4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo. (...) 7 – Recurso desprovido. - (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp no. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.
Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade. A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros. Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024). (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) 6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado. 7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos. É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada”. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 700; CDC, arts. 3o, § 2o, e 51, § 1o; Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura); MP no 1.963-17/2000; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível no 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024. (N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (Destaquei)

Inclusive, no caso,
o dever de informação previsto no artigo 6o, III, do CDC
foi adequadamente observado, considerando que todos os Instrumentos Derivados do Contrato no 503751-4 especificam claramente as taxas de juros mensal e anual, permitindo ao consumidor conhecer o custo efetivo do financiamento.

Nesse contexto, não havendo demonstração inequívoca da abusividade ou ilegalidade na forma de cálculo e cobrança dos juros, não há como acolher a pretensão revisional também quanto a este ponto.

Quanto à impenhorabilidade do bem de família
, acertadamente decidiu o magistrado:

"28. A autora afirma na exordial que não poderá haver a consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob n. 17814, por se tratar de bem de família, afirmando que este não é passível de penhora.

29. Pois bem. Apesar do bem ser o único de propriedade da autora, constato que o imóvel fora dado em garantia por alienação fiduciária pela própria autora, de livre e espontânea vontade, e sobre ao tema, a Lei n. 8.009/1990, em seu artigo 3o, inciso V, prevê:

Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.

30. Dessa maneira, pacífico é o entendimento dos tribunais de que o único bem imóvel de família ofertado em garantia enseja no afastamento da tese de impenhorabilidade."

O entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente decidido que a proteção conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/90 não implica sua inalienabilidade, sendo possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou no REsp no 1.560.562/SC, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, julgado em 24/09/2019, no qual ficou assentado que
"não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para posteriormente vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório)".

Portanto, não há que se falar em impenhorabilidade do bem de família no caso em análise, uma vez que a agravante, de livre e espontânea vontade, ofereceu o imóvel em garantia por meio de alienação fiduciária, não podendo agora invocar a proteção da Lei no 8.009/90 para se esquivar das consequências do inadimplemento contratual.

Quanto à descaracterização da mora,
o magistrado sentenciante assim se manifestou:

"(...) 26. Conforme entendimento consolidado pela REsp n. 1061530/RS, julgado pelo recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, a mora será descaracterizada nos casos em que for constatada cobrança abusiva de encargos no período de normalidade contratual.

27. Ocorre que no presente caso não ficou comprovada que a instituição requerida efetuou qualquer cobrança abusiva no contrato pactuado entre as partes, portanto rejeito o pedido."

Com efeito, o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 28), firmou a tese de que "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

No caso em análise, uma vez que
não foram identificadas cláusulas abusivas
relativas à taxa de juros remuneratórios ou à capitalização de juros, a mora do devedor resta configurada a partir da inadimplência contratual.

Conforme orientação consolidada no
Tema 28 do STJ
, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) é que descaracteriza a mora. No presente caso, não restou demonstrada abusividade nos encargos do período de normalidade, mantendo-se válida a constituição em mora.

Quanto aos danos morais,
o magistrado sentenciante assim se manifestou:

"32. Para configuração de dano moral é necessária a presença de ato ilícito, dano e nexo causal. No presente caso, a relação contratual não demonstrou falhas ou violação a direitos da personalidade que justifiquem reparação moral. Trata-se de questão patrimonial que não caracteriza abalo à dignidade ou honra do autor, portanto rejeito o pedido."

Com efeito, o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente decidido que meros dissabores, aborrecimentos ou contrariedades decorrentes de relações contratuais não configuram dano moral indenizável.

No caso em análise, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita por parte do banco agravante, que se limitou a cobrar os valores expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes. A mera insatisfação da apelante com os termos contratuais ou com as consequências do inadimplemento não configura dano moral indenizável.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique que o banco agravado tenha agido com abuso de direito, má-fé ou de forma vexatória ou humilhante em relação à apelante, de modo a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual, impondo-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto por
PATRICIA DE OLIVEIRA PAULA
,
mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, pelos seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em favor do agravado em 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026